Tribunal: STF
Processo: RHC 267254
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Natan Vitor Ferreira, em 23.11.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.028.841/MG, Relator o Ministro Og Fernandes.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 20.8.2025, pelo juízo da Primeira Vara Criminal e de Execuções Criminais da comarca de Poços de Caldas/MG, na Ação Penal n. 0003047-06.2024.8.13.0518, às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 7). Narrou-se na denúncia:
“No dia 23/02/2024, na rua Mário Matiolli, nº 301, Bairro Chácara Alvorada, nesta, os denunciados, guardavam consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como mantinham sob sua guarda, munição de arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. 
Segundo restou apurado, na data dos fatos, a Polícia Militar desencadeou operação para localizar o denunciado NATAN VITOR FERREIRA, foragido da Justiça, com dois mandados de prisão, sendo um por homicídio e outro por porte ilegal de arma de fogo. Desse modo, os militares se deslocaram até o Bairro Chácara Alvorada, após denúncias de que o denunciado estaria em uma casa situada na rua Mário Matioli, praticando a venda de entorpecentes. 
No local, um indivíduo que estava em frente ao imóvel e que seria abordado pelos policiais, empreendeu fuga, entrando na casa e fugindo pelos fundos, não sendo mais localizado.
Dentro do imóvel, a polícia localizou o denunciado NATAN VITOR FERREIRA, alvo foragido da Justiça, que tentou empreender fuga, mas acabou sendo abordado. Na residência, os militares encontraram 33 (trinta e três) papelotes de cocaína, além de 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) celulares e 01 (uma) munição de calibre 380. 
Ademais, conforme a investigação da equipe policial, o indivíduo que empreendeu fuga foi identificado como o denunciado ADRIEL PATRICK DUTRA, morador da referida residência e pessoa já conhecida nos meios policiais, respondendo inquéritos por tráfico de drogas, furto qualificado e embriaguez ao volante. 
Desta forma, o denunciado NATAN VITOR FERREIRA foi preso em flagrante delito” (fls. 1-2, e-doc. 5).

3. Em 20.8.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.24.413859-0/001/MG, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo recorrente, para alterar a dosimetria das penas, fixando-as em cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e cinquenta dias-multa, em decisão com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA NULIDADE DA PROVA OBTIDA – SUPOSTA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO VERIFICAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – VALIDADE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS BÁSICAS – VIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, ABRANDAMENTO DO REGIME CARCERÁRIO INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DAS REPRIMENDAS CORPORAIS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de crime permanente, é lícita a realização de busca e apreensão domiciliar, mesmo sem o respectivo mandado judicial (e ainda que em período noturno), quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Precedentes do STF e do STJ. 2. Se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório – depoimentos dos policiais militares, que, in casu, não tem motivo para ser desprezados –, não há que se falar em absolvição. 3. Se algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, que culminaram com a aplicação das penas-base acima dos mínimos legais, não encontram amparo nos autos, devem ser essas mitigadas. 4. Tratando-se de réu portador de maus antecedentes, impossível a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 5. Também em virtude dos maus antecedentes, impossível o abrandamento do regime carcerário inicial ou a substituição das reprimendas corporais por restritivas de direitos, nos termos dos artigos 33, § 3º e 44, ambos do CP. 6. Recurso parcialmente provido” (fl. 1, e-doc. 8).
4. Em 20.8.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o recorrente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.028.841/MG, visando à declaração de nulidade da decisão recorrida, por suposta ilegalidade na busca domiciliar, com a sua consequente absolvição por ausência de provas que comprovassem a materialidade do delito.

5. Em 26.9.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 51). Em 17.11.2025, a Sexta Turma, por unanimidade, manteve a decisão do Relator e negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus
n. 1.028.841/MG, em decisão com esta ementa:
“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito. 2. No caso concreto, a polícia recebeu denúncia de tráfico de drogas e realizou diligências, quando presenciaram a fuga de um suspeito para o interior do imóvel, no qual posteriormente foram apreendidos drogas, munição e balança de precisão, conduta que reforçou a fundada suspeita e justificou a persecução. 3. Presentes as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes desta Corte Superior. 4. A atuação policial foi direcionada e não configurou revista exploratória (fishing expedition), estando em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 66).

6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “a ausência de escrutínio judicial sobre os argumentos e jurisprudência invocados pela parte representam carência de fundamentação, e, ao fim e ao cabo, incorre em negativa de jurisdição, conforme hipóteses normativas inscritas nos artigos 315, § 2º, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, respectivamente” (fl. 4, e-doc. 72).

Sustenta que “o acórdão recorrido apresenta fundamentação meramente aparente, assim compreendidas aquelas decisões que, embora formalmente extensas, não enfrentam os argumentos centrais deduzidos pela parte. No caso concreto, o acórdão possui fundamentação formal aparentemente adequada, com citação de precedentes e invocação do Tema 280 da repercussão geral. Contudo, essa fundamentação não resiste ao controle de substância, pois ignora por completo os argumentos nucleares da defesa” (fl. 7, e-doc. 72).

Afirma que “a narrativa policial evidentemente diverge a respeito da razão da incursão da guarnição policial no local. Ora o histórico do REDS relata de maneira inconfundível que a dita operação fora deflagrada com o propósito de capturar o paciente, então foragido da justiça; ora o sargento Ronaldo, relator do mesmo REDS, afirma que não tinha conhecimento da presença do paciente antes de se deparar com ele no local” (fl. 9, e-doc. 72).

Realça que “os policiais militares não puderam corroborar objetiva e satisfatoriamente a existência de tais denúncias e demais circunstâncias que, segundo seu tirocínio, indicavam a situação de flagrante delito que justificasse a invasão domiciliar conforme procedido” (fls. 11-12, e-doc. 72).

Salienta que, “na espécie em exame, a configuração da chamada ‘pescaria probatória’ é induvidosa. Sobretudo porque não havia qualquer indício da situação de flagrância de crime qualquer, tratando-se de realização de busca puramente especulativa” (fl. 13, e-doc. 72).

Ressalta que “a inadmissão de objetos arrecadados durante diligência ilegal inviabiliza de maneira definitiva a comprovação da materialidade delitiva. Razão pela qual, conforme caminha a jurisprudência brasileira, o paciente deve ser absolvido das acusações relativas às drogas apreendidas no interior da sua residência” (fls. 14-15, e-doc. 72).

Assevera ser “necessário o reconhecimento da violação indevida do domicílio do paciente, pois desrespeitadas as regras legais e constitucionais que versam sobre a matéria (art. 240, §1º, do CPP c.c. art. 5º, inciso XI, da CF88), devendo ser considerados ilícitos todos os meios de prova obtidos por meio da prática ilegal e também aqueles que deles são decorrentes (art. 157 e 157, § 1º, do CPP c.c. art. 5º, inciso LVI, da CF88)” (fl. 15, e-doc. 72).

Estes os pedidos:
 “I. Declarar a NULIDADE da decisão objurgada, determinando-se a prolação de nova decisão com as cautelas de estilo; 
II. Promover a ABSOLVIÇÃO do paciente em razão da ausência de comprovação idônea da materialidade delitiva, sob pena de perpetuação do constrangimento ilegal. 
Alternativamente, em se entendendo pelo não conhecimento do presente writ, diante da flagrante ilegalidade verificada na espécie, que seja a ordem concedida de ofício por esse Tribunal, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP” (fl. 15, e-doc. 72).

O Ministério Público de Minas Gerais apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo pelo seu desprovimento (e-doc. 90).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a amparar o recorrente.

8. Tem-se, na sentença condenatória, que o recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, nestes termos:
“Como cediço, não há qualquer dúvida da inadmissão, em direito penal, da prova obtida por meio ilícito, menos ainda quando derivada de violação a preceito fundamental, como é o direito à inviolabilidade de domicílio. 
Todavia, também é certo que o art. 5º, inciso XI, da CF, ao dispor ser a casa asilo inviolável do indivíduo, também elencou as situações capazes de mitigarem este direito fundamental: flagrante delito, desastre, prestação de socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial, observado, em quaisquer dos casos, os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva exige. 
In casu, observa-se que mediante operação policial para localização do então foragido acusado Natan, em razão de dois mandados de prisão, subsistiam fundadas suspeitas aptas a justificar o ingresso dos policiais na residência, afastando-se, pois, a possibilidade de reconhecimento da ilicitude das provas, por estar perante a justa causa, sem perder de vistas que o crime de tráfico de drogas é um delito permanente (Precedentes: STJ, HC 446.102-SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/06/2019).
Logo, ao procederem à busca domiciliar, os policiais militares o fizeram dentro de excepcional autorização constitucional, prescindível, portanto, o mandado judicial, não havendo, dessa forma, cogitar a ‘nulidade’, pois se encontrava em conformidade com as disposições legais, inexistindo qualquer irregularidade ou ilegalidade. 
Assim, havendo elementos seguros a legitimar a ação dos policiais, diante da cautela na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, inadmissível interpretar suas ações, no caso dos autos, como ilícitas, sob pena de permitir, em hipóteses iguais, que o domicílio deixe de ser o lugar de preservação da intimidade para se transformar em porto seguro para a prática da criminalidade. 
Ademais, sabe-se que eventuais ilegalidades existentes na fase inquisitiva não são suficientes para eivar de nulidade o processo judicial, já que sendo o IP mera peça informativa, ocasionais vícios são sanados pela fase de contraditório e ampla defesa, conforme ocorreu no caso em apreço, de modo que não restou comprovado que a ausência de mandado de busca e apreensão tenha prejudicado o exercício da ampla defesa (...).
Dessa forma, mesmo que se admitisse a existência de quaisquer vícios ocorridos na fase extrajudicial, estes não teriam o condão de macular a ação penal, sem perder de vistas que remanesce a prova judicializada, suficiente para preservar o devido processo legal. 
Outrossim, é sabido que não se declara a nulidade de ato processual penal acaso inexistente demonstração de prejuízo, sendo certo que para que se atribua vício a ato procedimental, mister que a defesa indique o efetivo dano processual, não sendo suficientes meras ilações ou presunções de prejuízo, ex vi do art. 563, do CPP, visto que, em sede de direito processual penal, vige a máxima pas de nullité sans grief, do qual se dessume que somente deve ser declarada a nulidade de ato processual quando, além de alegada opportuno tempore, seja comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, que não ocorreu na espécie. 
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
Pois bem. A materialidade está positivada pelo APFD, BO, auto de apreensão e exames definitivos em drogas de abuso (ID 9780143667), além, por óbvio, do restante do conjunto probatório. 
A autoria delitiva também sobressai induvidosa (...).
Não há razão para se duvidar da palavra dos policiais, uma vez que não vieram aos autos provas de que eles tenham interesse em deturpar a verdade, apontando situação inexistente e incriminando inocentes. Além do que, seus depoimentos foram prestados sob o crivo do contraditório e encontram respaldo nos outros elementos produzidos nos autos. 
Certo é que a apreensão da droga provoca a inversão do ônus da prova, uma vez que houve cristalina demonstração suficiente de indícios de autoria, além de prova cabal da materialidade do crime, incumbindo, pois, à defesa indicar fatos que afastassem, inequivocamente, os seguros indicativos de que o réu não praticou o crime ou ainda alguma razão que o isentasse de pena. 
Isso porque, in casu, observa-se que foram apreendidas regular quantidade de drogas que foram devidamente periciadas e que certamente seriam disseminadas (comercializadas) na Comarca, além de objeto ligado à mercancia (balança de precisão). 
Deve-se também registrar que, para configuração do delito de tráfico, não é condition sine qua non seja o agente flagrado efetuando a comercialização da droga, bastando que transporte, possua, guarde ou a tenha em depósito, máxime em circunstância evidenciadora de que a destinava ao comércio, como ficou claro na hipótese dos autos (...).
A negativa da autoria do delito de tráfico não tem o condão de conduzir ao decreto absolutório e nem tão pouco à desclassificação para conduta menos grave posto que destituída de qualquer prova nesse sentido. 
Dessa forma, diante das provas colhidas, verifica-se nitidamente que as drogas apreendidas em poder do réu tinham finalidade de entrega a terceiros, não pairando dúvidas acerca do envolvimento dele com o comércio de entorpecentes. 
Exigir a comprovação de uma modalidade de dolo específico inexistente no art. 33, da Lei 11.343/06 – destinação comercial ou para fornecimento – é distinguir onde a lei não distingue o que é vedado. 
Por sua vez, verifica-se que o réu condenação criminal, estando, inclusive, em cumprimento de pena (CAC, ID 10265298975). 
Logo, incabível a concessão do privilégio previsto no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/06, pela ausência de preenchimento dos requisitos legais na medida em que o réu não se ressocializou e certamente não observará os preceitos da autodisciplina e sendo de responsabilidade (...).
Dispositivo 
Isso posto, com suporte no acima mencionado, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para fins de CONDENAR o réu Natan Vitor Ferreira, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e 
ABSOLVÊ-LO do crime capitulado no art. 12, da Lei 10.826/03, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Passo à dosimetria da pena. 
Atento às circunstâncias do art. 59, do Código Penal c/c art. 42, da Lei 11.343/06, observo que o réu agiu com culpabilidade evidenciada, pois, imputável, tinha pleno conhecimento da ilicitude de seus atos, sendo, a mesma, induvidosa, eis que, exigível conduta diversa da que teve, consistente no respeito às matizes da saúde pública; registra antecedentes criminais desfavoráveis; conduta social totalmente desfavorável; apresenta personalidade com acentuada tendência delitiva, evidenciando desrespeito e insubmissão aos valores sociais que devem nortear a vida em sociedade; motivos do delito não foram esclarecidos, mesmo porque não se vislumbrou qualquer justificativa para o ato e ficaram calcados no interesse pela obtenção de dinheiro com a traficância, à revelia do trabalho honesto; circunstâncias desfavoráveis, na medida em que mantinha consigo e expunha à venda quantidade razoável de drogas para o comércio; consequências desfavoráveis, muito embora as drogas restaram apreendidas pela polícia, mostram-se nefastas ao meio social porque, se não apreendidas poderiam ter penetração social, com vulneração da saúde de outros tantos; não há se falar em comportamento da vítima. 
Ponderadas as circunstâncias judiciais, sem perder de vistas que a dosimetria da pena é questão atrelada à discricionariedade judicial, visto que o Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação, devendo ser observado, entretanto, o critério de proporcionalidade, fixo a pena base acima do seu mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. 
Na segunda fase de dosimetria da pena inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a serem reconhecidas, sob pena de incorrer em bis in idem, uma vez que a única condenação anterior já restou valorada na primeira fase. 
Na terceira fase de fixação da reprimenda, não há causas especiais de aumento e/ou diminuição da pena. Em relação a esta última, conforme já consignado anteriormente, deixo de aplicar a redução da pena de que trata o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, pois totalmente incompatível, vez que o agente não é primário e não ostenta bons antecedentes. 
Assim, TORNO DEFINITIVA a pena do réu em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa. 
Nos termos do art. 60, do CP c/c art. 43, da Lei 11.343/06, fixo o valor do dia multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos e devidamente atualizado quando do efetivo recolhimento. 
O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, ex vi do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990 c/c art. 33, § 3º, do CP.
Tendo em vista o quantum da pena aplicada e o respectivo regime inicial imposto para cumprimento, não há se falar em substituição da pena em restritivas de direitos, nem da suspensão condicional da pena” (fls. 2-8, e-doc. 7).

9. No julgamento da apelação criminal, o Tribunal estadual manteve a licitude da busca realizada pelos policiais na residência onde estava o recorrente e das provas encontradas, sob estes fundamentos:
“Adentrando o mérito, anoto ser improcedente, a toda evidência, a alegação de nulidade das provas arrecadadas pelos milicianos, sob a alegação de que violaram o domicílio do réu sem estarem de posse de um mandado de busca e apreensão. 
Ora, no caso em tela, conforme os relatos dos policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório, após o recebimento de informações indicando que um indivíduo com dois mandados de prisão em aberto estaria comercializando drogas em uma residência, se deslocaram até o local indicado, sendo que, ao chegarem, uma pessoa, posteriormente identificada como Adriel Patrik Dutra, evadiu correndo para o interior do imóvel. Diante da atitude suspeita, os militares foram atrás de tal indivíduo, não o alcançando, porém encontraram no interior da residência Natan Vitor Ferreira escondido em um banheiro, bem como que apreenderam drogas, uma munição e balança de precisão. 
Conforme julgado proferido pelo Pretório Excelso, apreciando o Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (com repercussão geral reconhecida – Tema nº 280/RG) – leading case este em que a questão central foi a interpretação da possibilidade de prisão em flagrante, sem mandado judicial, em caso de crime permanente (art. 303 do CPP), em face do inciso XI do art. 5º da CR/88 (cláusula pétrea), segundo o qual ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro’ –, foi firmada a tese pelo colendo Plenário de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas ‘a posteriori’ que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’. 
Vê-se, portanto, que havia fundadas razões devidamente justificadas (previamente, aliás) para que a Polícia Militar entrasse na residência do apelante, uma vez que havia fortes indícios de que este tinha em depósito drogas de uso proscrito com finalidade mercantil (...).
Dessarte, a prova oferecida pelo dominus litis é absolutamente lícita, não havendo motivo para o Estado-Juiz rejeitá-la. 
Anoto, então, que a materialidade do delito está comprovada pelo APFD de fls. 05/08, boletim de ocorrência de fls. 27/33, auto de apreensão de fls. 37/38, laudo de eficiência de munições de fls. 41/42, laudo de constatação preliminar de fls. 45/47 e laudo toxicológico definitivo de fls. 51/52, bem como pelas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório (registradas pelo sistema audiovisual, nos termos do art. 405, § 1º, do CPP, cuja gravação se encontra disponível no PJe Mídias)” (fls. 3-7, e-doc. 8).

10. Na espécie, quanto à alegação de que os policiais teriam realizado busca ilegal ao domicílio, razão jurídica não assiste ao recorrente. A sentença condenatória estabeleceu que, “in casu, observa-se que mediante operação policial para localização do então foragido acusado Natan, em razão de dois mandados de prisão, subsistiam fundadas suspeitas aptas a justificar o ingresso dos policiais na residência, afastando-se, pois, a possibilidade de reconhecimento da ilicitude das provas, por estar perante a justa causa, sem perder de vistas que o crime de tráfico de drogas é um delito permanente” (fl. 2, e-doc. 7). 

Da mesma forma, o Tribunal estadual destacou que, “ no caso em tela, conforme os relatos dos policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório, após o recebimento de informações indicando que um indivíduo com dois mandados de prisão em aberto estaria comercializando drogas em uma residência, se deslocaram até o local indicado, sendo que, ao chegarem, uma pessoa, posteriormente identificada como Adriel Patrik Dutra, evadiu correndo para o interior do imóvel. Diante da atitude suspeita, os militares foram atrás de tal indivíduo, não o alcançando, porém encontraram no interior da residência Natan Vitor Ferreira escondido em um banheiro, bem como que apreenderam drogas, uma munição e balança de precisão” (fls. 3-4, e-doc. 8).

Assentou ainda que “havia fundadas razões devidamente justificadas (previamente, aliás) para que a Polícia Militar entrasse na residência do apelante, uma vez que havia fortes indícios de que este tinha em depósito drogas de uso proscrito com finalidade mercantil” (fl. 4, e-doc. 8).

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça fundamentou que “o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidos de fundadas razões. Isso porque os policiais receberam denúncias específicas de que um indivíduo com dois mandados de prisão em aberto estaria praticando tráfico de drogas na residência, razão pela qual se dirigiram até o local indicado. Ao chegarem, presenciaram a fuga de um suspeito para o interior do imóvel, conduta que reforçou a fundada suspeita e justificou a persecução. Além disso, a presença de terceiros e a apreensão de drogas, munição e balança de precisão no interior da residência demonstram que a ação policial não se tratou de mera investigação exploratória ou de pesca probatória, mas de diligência amparada por indícios concretos da ocorrência de ilícito no local” (fl. 5, e-doc. 66).
11. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se as teses de invasão de domicílio e nulidade das provas encontradas na busca realizada pelos policiais na residência onde estava o recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus. 

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).

Confiram-se, ainda, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.479-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)
3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.638-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)
3. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 
4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 244.668-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024).
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (...) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 
2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (...) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).

12. Ademais, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de acervo probatório suficiente para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de entorpecente e para o reconhecimento da legalidade da busca domiciliar. Portanto, o acolhimento da alegação de ausência de fundamentação idônea nas decisões condenatórias exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como s